Tribunal: TJMT
Processo: 1020006-96.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-07
Data de publicação: 2021-11-07

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
HABEAS CORPUS N. 1020006-96.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: LIDIANA CASTRO DE OLIVEIRA
PACIENTE: RUDESON FELIPE CASTRO DOS SANTOS
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA CAPITAL
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lidiana Castro de Oliveira, em favor de Rudeson Felipe Castro dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Capital.
A Impetrante noticiou que o Paciente se encontra preso, preventivamente, pela prática, em tese, do delito de furto.
Sustentou, em resumo, que não estão presentes os requisitos da prisão cautelar, bem assim que o Paciente sofre de transtorno mental, e que se encontra em tratamento, o que autoriza a revogação da prisão preventiva.
Com base nessas razões, requereu:
(...) a imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO do acusado, devendo ser comunicada ao o juízo a quo
sobre a certeira decisão a ser proferida. (...).
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido
Não obstante os argumentos da impetração, entendo que a situação apresentada não autoriza a concessão da liminar.
De fato, extrai-se dos autos que o Paciente praticou, em tese, o delito de furto, conforme infere-se do feito n. 1014416-12.2021.8.11.0042, na instância de piso, tendo sido, inclusive, denunciado, pelo mesmo fato, na data de 03 de novembro de 2021.
Assim, presente o fumus comissi delicti.
De outro giro, ressai, também, o periculum libertatis, tendo em vista as condutas noticiadas nos autos, ou seja, de que respondeu, anteriormente, pelos delitos de roubo e estelionato; logo, o Paciente tem reiterado sua prática de atos criminosos, de modo que entendo que a manutenção da medida cautelar, no momento, é necessária.
Frise-se que o argumento de o Paciente sofrer de doença mental (Transtorno Afetivo Bipolar e transtorno mental e comportamental devido ao uso de substâncias psicoativas) não é suficiente para afastar a sua segregação cautelar, na medida que, conforme a pesquisa realizada, o tratamento pode ser levado a efeito por meio medicamentoso, cujos fármacos são, inclusive, fornecidos pelo SUS[1], logo, a terapêutica poderá ser concretizada enquanto ele permanecer preso.
Não bastasse, esta Corte de Justiça, nos autos do Habeas Corpus n. 1005670-87.2021.8.11.0000, cujo Impetrante era, também, a pessoa de Rudeson Felipe Castro dos Santos, já decidiu que a doença mental do Paciente não é apta para afastar a sua segregação cautelar. Veja-se a ementa do Acórdão:
HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DA REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DESPROPORCIONALIDADE FACE POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DEMONSTRANDO QUE A CONDIÇÃO MÉDICA DO PACIENTE RECOMENDA A REVOGAÇÃO DO CÁRCERE – AGENTE QUE RECEBE O TRATAMENTO INDICADO INTRAMUROS ­– ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A aplicação de golpes na venda de veículos utilizando o site OLX, em várias cidades do estado, alinhado ao descumprimento das condições da prisão domiciliar anteriormente imposta, inclusive com rompimento da tornozeleira eletrônica, demonstra a tendência delitiva do agente que justifica a prisão cautelar.
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Descabe falar em desproporcionalidade da prisão cautelar ante eventual condenação, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta e, muito menos, o regime de cumprimento.
Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.
A prisão cautelar deve ser preservada quando não há provas que a condição médica do paciente compromete seu discernimento, ou que não é possível ele receber o tratamento adequado intramuros.
Como bem consignou o douto Relator do citado Habeas Corpus, o Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Embora os documentos médicos que instruem a impetração demonstrem que ele – por ser usuário de drogas – desenvolveu várias enfermidades psicológicas/psiquiátricas e faz uso de medicação controlada, não há provas que a condição médica invocada compromete seu discernimento.
De fato, o Laudo Pericial n. 1.1.02.2019.025753-01, confeccionado em 14-10-2019, concluiu que:
Após a avaliação do periciado, entrevista com familiar e análise dos autos e dos diversos relatórios médicos, conclui que ele é portador de quadro compatível com transtorno afetivo bipolar e transtorno mental e comportamental devido ao uso de substâncias psicoativas, classificados no CID 10, respectivamente, como F31 e F19.2.
O transtorno afetivo bipolar é caracterizado por dois ou mais episódios nos quais o humor e o nível de atividade do sujeito estão profundamente perturbados, sendo que este distúrbio consiste em algumas ocasiões de uma elevação do humor e aumento da energia e da atividade (hipomania ou mania) e em outras, de um rebaixamento do humor e de redução da energia e da atividade (depressão).
O transtorno mental e comportamental devido ao uso de substâncias psicoativas é um conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem após repetido consumo de uma substância psicoativa, tipicamente associado ao desejo poderoso de tomar a droga, à dificuldade de controlar o consumo, à utilização persistente apesar das suas conseqüências nefastas, a uma maior prioridade dada ao uso da droga em detrimento de outras atividades e obrigações, a um aumento da tolerância pela droga e por vezes, a um estado de abstinência física.
Na época dos fatos o periciado era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito dos atos e de determinar-se de acordo com este entendimento (Id. 82310980 - Pág. 1-9).
Não por outro motivo é que o argumento foi rechaçado na origem, verbis:
Pois bem, tocante à suposta enfermidade mental que acomete o acusado, ainda que haja a apresentação de laudos médicos indicando ser portador de “Transtorno Afetivo Bipolar” associado a TDHA e em fase depressiva - CID 10 – F 31.4 (ID 50986179), apresentando humor deprimido, ideação de suicídio recorrente, ansiedade intensa e perda de energia (ID 50986181), referidos laudos se limitam a apontar que o autuado está incapacitado para as atividades laborais, bem como de retornar seus estudos, constando do laudo médico, datado de 17.09.2020, e aportado sob ID 50986181.
[...]
Logo, diante dos laudos juntados aos autos, não é possível verificar se, ao tempo do suposto crime, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, que deverá ser apurado durante a instrução processual acaso seja suscitada a instauração do incidente de insanidade mental.
Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito a tese defensiva arguida e dou regular prosseguimento ao feito [...] (Id. 82775271 - Pág. 2-3).
Ademais, como informou a autoridade coatora, “os documentos juntados nos IDs 51655659, 51656513 e 51655669, demonstram que o acusado está recebendo tratamento médico dentro do estabelecimento prisional, além de ter sido avaliado pelo CAPS local” (Id. 82775271 - Pág. 8).
Assim sendo, pelo menos por hora, não há se falar em revogação da prisão cautelar em decorrência da condição médica invocada:
[...] Incabível o deferimento de pedido de substituição da custódia por internação para tratamento psiquiátrico, inclusive em clínica particular, em hipótese na qual o paciente recebe acompanhamento no estabelecimento prisional, tendo o psiquiatra responsável administrado medicação e avaliado que ele responde adequadamente ao tratamento ambulatorial. Ademais, embora tenha sido instaurado incidente de insanidade mental, o procedimento não foi ainda concluído, tendo a defesa requerido esclarecimentos adicionais ao perito sobre o laudo juntado. Desse modo, não há, sequer, comprovação efetiva de que sua condição demanda, de fato, internação. Os sintomas de depressão observados, conforme exposto, tem sido adequadamente acompanhados por psiquiatra, e a terapêutica, segundo ele, apresentado resultados satisfatórios. (STJ, HC 613.135/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).
PROCESSO PENAL – RECURSO EM HABEAS CORPUS – FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE, ESTUPRO E VENDA OU ENTREGA DE BEBIDA ALCOÓLICA A CRIANÇA OU ADOLESCENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENSÃO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO PERICIAL PELA INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. A internação provisória constitui uma medida cautelar diversa da prisão e é cabível "nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração".
2. No caso, não há nos autos perícia que conclua pela semi-imputabilidade ou inimputabilidade do recorrente, de modo que é descabida a substituição da prisão preventiva por medida de internação provisória.
3. Recurso em habeas corpus desprovido. (STJ, RHC 102.988/CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018).
Diante desse cenário, entendo que, nesse particular, não há ilegalidade na decisão impugnada, a ser sanada por meio da presente ação constitucional.
Forte nessas razões, INDEFIRO a liminar pretendida.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Intime-se. Cumpra-se
Cuiabá-MT, 07 de novembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Plantonista.
[1] https://bvsms.saude.gov.br/ms-incorpora-tratamento-completo-para-transtorno-bipolar/